Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante. A Recorrente relata que, inicialmente, foi ajuizada Ação de Cobrança de Alugueis de imóvel residencial por Contrato de Locação assinado pelo ora devedor (Eurico Cândido de Miranda) e seus supostos fiadores, que deu ensejo a demanda judicial após encerramento do período de vigência da locação. Ultrapassadas as fases do processo de conhecimento com julgamento procedente dos pedidos da inicial, passou-se para a fase de cumprimento da sentença, iniciando-se assim a fase expropriatória que culminou com a penhora do primeiro e único imóvel dos fiadores indicados nos autos, qual seja: Lote 13, Quadra QNE 05, Taguatinga/DF, matrícula no 96148 que foi posto para leilão designado para o dia 01/08/2022, por determinação da Exma. Juíza a quo. Não obstante tais fatos, foi apresentada inicialmente impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada, sobrevindo então a exceção de pré-executividade, que igualmente foi rejeitada e que constitui objeto deste agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a exceção deve ser acolhida tendo em vista a exigência de pagamento antecipado desde o início e mantido dessa forma durante todo o pacto contratual, e em sendo expressamente nula a cumulação de mais de uma garantia locatícia, nula é a fiança firmada no contrato e consequentemente a inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda é ilegítima. Diz que tal matéria é de ordem pública, o que viabiliza a apresentação da exceção em questão, porquanto a inclusão dos “fiadores” no polo passivo da demanda é consequentemente ilegítima, levando ainda a ausência do interesse de agir da agravada em relação aos mesmos. Logo, ausentes os pressupostos processuais válidos para existência e validade da ação, matéria esta de ordem pública. Invocando, ainda, a necessidade de se obedecer ao regramento do art. 827, do CC e 794, do CPC, assinala que fiadores e devedores principais, ora locatário do contrato firmado, em regra, não são responsáveis solidariamente pelo débito, isso porque é cediço que o fiador tem a seu favor o benefício de ordem previsto no artigo 827 do CCB, segundo o qual, pode exigir que primeiro sejam demandados os bens do devedor principal, no caso, o locatário, para depois, somente em caso de insolvência desse, sejam acionados os bens do fiador. Assinala que a responsabilidade solidária não se presume, e o benefício de ordem somente é excluído por renúncia expressa do fiador, o que efetivamente não aconteceu no contrato de locação objeto da execução. Invocando o princípio da execução menos gravosa e assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a antecipação de tutela recursal para que seja acolhida a exceção de pré-executividade apresentada, determinando-se a extinção do cumprimento de sentença, com o cancelamento do leilão designado e a retirada do gravame de penhora de bem de propriedade da Recorrente. No mérito, pede o provimento do recurso no sentido pedido na liminar. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que a matéria posta, não obstante o esforço na argumentação da Recorrente a justificar a apresentação da exceção de pré-executividade, deveria ter sido apresentada anteriormente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que deveria ter deduzido toda a matéria de defesa, a teor do que dispõe o artigo 525 do Código de Processo civil, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Cumpre salientar que os argumentos invocados sequer constituem fatos novos, em relação aos quais a Agravante somente teria tomado conhecimento após a decisão da impugnação. Ao revés, trata-se de questionamentos acerca de tópicos que, desde o ajuizamento da ação de execução, eram de conhecimento da Agravante, bem como passíveis de serem deduzidos em matéria de defesa na impugnação apresentada anteriormente. Outrossim, não demonstra a Agravante justo impedimento que inviabilizasse o levantamento da questão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que, em tese, poderia autorizar a discussão dessas matérias em momento posterior. Nesse sentido, tendo em vista que a Agravante deixou de apresentar toda a matéria de defesa na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, in casu, na impugnação ao cumprimento de sentença, tenho que os argumentos esposados contra a decisão recorrida restaram atingidos pela preclusão. Ademais, importa notar que as alegações trazidas não configuram matérias de ordem pública apta a inaugurar a via da exceção de pré-executividade, porquanto se trata de análise das garantias do contrato de locação. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Nesse contexto, portanto, mantém-se o entendimento monocrático a respeito do descabimento da exceção oposta na origem. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada e os interessados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator